Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VEÍCULO LOCADO. NÃO DEVOLUÇÃO. INVERSÃO DO ÂNIMO DA POSSE. DOLO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu Jefferson Cleiton Feitosa de Oliveira, denunciado pelo crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O réu, após locar veículo de empresa de locação, não devolveu o bem e alegou tê-lo emprestado a um conhecido que não o restituiu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura o crime de apropriação indébita, com inversão do ânimo da posse do bem; (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada diante do conjunto probatório apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do réu se caracteriza pelo ato de disposição do bem como se proprietário fosse, o que é evidenciado ao emprestar veículo a terceiro não identificado, sem respaldo contratual ou justificativa plausível.
4. A ausência de devolução do bem por mais de três anos reforça a intenção dolosa, especialmente diante da inverossimilhança da versão apresentada pelo réu.
5. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por elementos documentais e testemunhais, bem como pela confissão parcial do réu em juízo.
6. A jurisprudência confirma que a inversão do ânimo da posse, com intenção de assenhoramento de bem alheio, consuma o delito de apropriação indébita.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:

8. Acórdão 1810227, 0727769-69.2020.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 01.02.2024, DJe 16.02.2024;
9. Acórdão 1863933, 0006867-59.2013.8.07.0009, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 16.05.2024, DJe 29.05.2024;
10. Acórdão 1868265, 0709172-18.2021.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024, DJe: 06.06.2024.